Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703921-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA IZABEL SIQUEIRA DE ASSIS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA IZABEL SIQUEIRA DE ASSIS SOUZA, ora exequente/agravante, em face de decisão de ID 221003379, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0709969-40.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “I - Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por LUIZA IZABEL SIQUEIRA DE ASSIS SOUZA E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 119983369 rejeitou a impugnação apresentada e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. O DISTRITO FEDERAL interpôs o AGI n. 0711615-08.2022.8.07.0000 contra a referida decisão, tendo a 3a Turma Cível negado provimento ao recurso, nos termos do v. acórdão n. 1645457 (ID 203025766), mantendo incólume a decisão embargada. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou as planilhas de cálculos de ID 217694103 e, intimadas, somente a parte exequente apresentou a petição de ID 218722779 na qual informa que não se opõe aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Ainda requer o cancelamento do precatório n. 0733941-25.2023.8.07.0000 e a expedição da requisição de pequeno valor afirmando que o seu crédito é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, tendo em vista a declaração de constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020. O DISTRITO FEDERAL deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado em ID 220332206. De fato, o e. STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20201 para alterar o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo DISTRITO FEDERAL, contudo, sua aplicabilidade fica restrita aos títulos consolidados após sua publicação (19/06/2020), o que não é o caso do presente, cuja sentença transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 111509285 - fl. 90). Vide julgado do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INCIDENTAL. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ARGUIÇÃO PERANTE O CONSELHO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. 1. O valor máximo das requisições de pequeno valor (RPV) a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 2. Possível o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Distrital no 6.618/2020 que majora o teto de pagamento por RPV, uma vez que já analisado tema por ocasião do julgamento dos dispositivos da Lei n.o 5.475/2015 pelo Conselho Especial, com eficácia inter partes, sem a necessidade de nova arguição perante o conselho especial. 3. O vício de inconstitucionalidade e a irretroatividade da norma impossibilitam que a Lei Distrital no 6.618/2020 seja utilizada como fundamento para pagamento de RPV acima do limite de 10 salários-mínimos de títulos executivos formados antes da vigência da referida legislação. 4. O valor da RPV no âmbito do Distrito Federal - que correspondia a 10 salários-mínimos (Lei Distrital n 3.624/2005) - foi alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. A situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do crédito é a vigente no momento do trânsito em julgado; eventuais alterações legislativas e constitucionais supervenientes quanto ao valor da RPV ou ao fator multiplicador do crédito não retroagem, consoante o art. 6o, § 1o, da LINDB, o Tema n. 792 do STF e os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 5. No caso em apreço, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, antes da vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que não se constata ilegalidade na decisão do Juiz de Direito que considerou o limiar de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. 6. Recurso conhecido e desprovido." (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0739453-86.2023.8.07.0000, Acórdão 1857606, Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, 2a Turma Cível, julgado em 10/5/2024) Decido. II – Diante do exposto, HOMOLOGO o valor R$ 16.703,99 (dezesseis mil, setecentos e três reais e noventa e nove centavos), sendo R$ 15.198,55 o valor referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/03/1997, mais o ressarcimento das custas processuais, e R$ 1.505,44 os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão de ID 111527760, conforme planilhas de ID 217694103. Considerando a parcela incontroversa levantada em ID 187596654 a título de honorários sucumbenciais, expeça o RPV do saldo remanescente no valor R$ 666,99, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ainda, expeça a requisição retificadora do precatório n. 0733941-25.2023.8.07.0000 (ID 168974799), no valor R$ 15.198,55, em favor de LUIZA IZABEL SIQUEIRA DE ASSIS SOUZA, observado o limite de dez salários mínimos imposto na Lei n. 3.624/2005, com o destacamento dos honorários contratuais, conforme Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios de ID 111509272. III - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no qual foi indeferido o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das referidas requisições para 20 (vinte) salários mínimos e teve sua constitucionalidade declarada no julgamento do RE 1.491.414 pelo Supremo Tribunal Federal. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que “o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da lei distrital No 6.618/20201, por decisão unânime proferida pelo Plenário, em sessão virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.491.414, interposto nos autos da ADI 0706877- 74.2022.8.07.0000 (...) onde restou reconhecida que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.” Sustenta que a Lei Distrital n. 6.618/2020 possui natureza processual e de direito financeiro, de modo que não há vício de iniciativa em sua proposição por parlamentares. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição da RPV nos termos da Lei Distrital de no 6.618/2020. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo recolhido (ID Num. 59638169) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, entendo que há risco de irreversibilidade da medida em caso de eventual deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, consistente na imediata expedição de requisição de pequeno valor. Afinal, considerando o prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento do requisitório, em comparação com os prazos processuais necessários para intimação do agravado para apresentar contrarrazões e o lapso temporal típico para julgamento do recurso, há possibilidade de liberação dos valores penhorados sem a análise da questão pelo colegiado. Igualmente, não se observa perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada até a análise do pedido pelo colegiado. Sobre este ponto, sequer consta nas razões recursais qual seria o perigo de dano suportado pela parte. Ademais, não há risco de insolvência da Fazenda Pública e os valores serão devidamente corrigidos no momento do pagamento. Desse modo, necessário se faz o indeferimento da medida liminar pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 15:10:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora